Tribunal: TJBA
Processo: 8050933-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050933-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANAINA SILVA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: INDUSTRIA DE MOVEIS BECHARA NASSAR LTDA

Advogado(s)
:
ISABELLA MARIA CANDOLO BIROLLI DOS SANTOS, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE, RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ FELIPE MENEGUINI, FELIPE CAMPOS ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REGULARES REALIZADAS PELO EXEQUENTE. ATOS INFRUTÍFEROS QUE NÃO ENSEJAM EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. A agravante sustentou ausência de atos úteis por mais de cinco anos e desídia da parte exequente, requerendo a extinção do processo executivo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a paralisação da execução por período superior a cinco anos, mesmo diante da prática de diligências infrutíferas, configura inércia qualificada do exequente apta a atrair a prescrição intercorrente;
(ii) saber se as medidas realizadas por meio de sistemas como BacenJud, Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper podem ser consideradas impulsos processuais idôneos.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o abandono voluntário e injustificado do processo para a configuração da prescrição intercorrente, o que não se verifica quando há diligências sucessivas, ainda que sem êxito, por parte da exequente.
4. A utilização dos sistemas BacenJud, Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper demonstra atuação efetiva da parte credora no sentido de localizar bens penhoráveis, afastando a tese de inércia processual.
5. A simples ausência de constrição patrimonial não basta para o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando constatada a continuidade de atos impulsionadores por parte do exequente.
6. O novo marco legal trazido pela Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, do CPC, não tem aplicação retroativa aos processos iniciados anteriormente, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido, diante da improcedência das alegações recursais.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, caracterizada por paralisação voluntária e injustificada do processo.
2. Atos processuais regularmente requeridos pela parte credora, ainda que infrutíferos, afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 505, I e 921, § 4º; Lei nº 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2114822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2090626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050933-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JANAINA SILVA DE AZEVEDO
e como agravada
INDUSTRIA DE MOVEIS BECHARA NASSAR LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator